Tribunal: TJES
Processo: 0000316-07.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-07.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA

APELADO: VIDEO PARADISO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A prescrição, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

2.
Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

3.
Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. Segundo o §4° do mesmo artigo, bem como a do Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

4.
Por fim, quanto ao apelo do executado, visando à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios favoravelmente à Defensoria Pública, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que ser “incabível a condenação em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado” (AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023), “ainda que oferecida exceção de pré-executividade” (AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Entendimento diverso significaria penalizar o credor por não ter encontrado bens do devedor. Nos casos de execução extinta pela prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide, portanto, em desfavor do executado, eis que ele dá causa ao pedido executório ao não efetuar o pagamento ou não cumprir a obrigação de forma espontânea.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
VIDEO PARAÍSO LTDA
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente nos termos do art. 40, §4º, da Lei Federal nº 6.830/80 e, por conseguinte, resolveu o mérito nos termos do inciso II do art. 487 do CPC.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE SERRA
, suscita, preliminarmente, nulidade de sentença por suposta ausência de intimação prévia e por ausência de fundamentação. No mérito, aduz, em síntese, que:
(i)
o juízo
a quo
teria decretado a prescrição intercorrente sem apreciar o pedido da parte exequente requerendo o prosseguimento do feito para que fosse decretada a indisponibilidade de bens em nome do executado;
(ii)
“não havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da constituição definitiva até a interrupção do prazo prescricional”;
(iii)
“não se observa

inércia por parte da Fazenda Pública após a interrupção do prazo prescricional, porquanto no decorrer do processo a mesma sempre se mostrou esforçada na busca de bens da empresa a serem penhorados para o cumprimento da obrigação”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
VIDEO PARAÍSO LTDA
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente nos termos do art. 40, §4º, da Lei Federal nº 6.830/80 e, por conseguinte, resolveu o mérito nos termos do inciso II do art. 487 do CPC.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE SERRA
, suscita, preliminarmente, nulidade de sentença por suposta ausência de intimação prévia e por ausência de fundamentação. No mérito, aduz, em síntese, que:
(i)
o juízo
a quo
teria decretado a prescrição intercorrente sem apreciar o pedido da parte exequente requerendo o prosseguimento do feito para que fosse decretada a indisponibilidade de bens em nome do executado;
(ii)
“não havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data da constituição definitiva até a interrupção do prazo prescricional”;
(iii)
“não se observa

inércia por parte da Fazenda Pública após a interrupção do prazo prescricional, porquanto no decorrer do processo a mesma sempre se mostrou esforçada na busca de bens da empresa a serem penhorados para o cumprimento da obrigação”.

Sem contrarrazões.

É o relatório, no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

Compulsando detidamente os autos, entendo não assistir razão ao recorrente. Encontrando-se a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e, ainda, ausente os vícios apontados pela parte recorrente, não vislumbrando qualquer nulidade na sentença vergastada. Explico.

A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

Certo é que, há muito tempo, os tribunais vêm enfrentando discussões acerca dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo de execuções fiscais, sobretudo em razão das disposições do art. 40 da Lei nº. 6.830/90,
verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Nesse contexto, apreciando o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.340.553/RS, Relator o Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.09.2018, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro teses sobre o tema, em acórdão com a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: \Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente\.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: \[...] o juiz suspenderá [...]\). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nesse jaez, não se pode entender caracterizada a prescrição intercorrente apenas quando o processo fica parado fisicamente por mais de cinco anos por inércia do exequente, mas também diante de ocorrência de situação equivalente em que o credor limita-se a fazer "espumeira processual", ao passo em que as diligências articuladas apenas para fins de movimentação mecânica do processo não obsta o lustro prescricional quando adicionadas à circunstâncias evidenciadoras de não haver indicativo mínimo de inversão de perspectiva em relação ao futuro.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente
: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

Esse também tem sido o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Limeira – Execução fiscal ajuizada em 19/10/1998, antes da alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar nº 118/05 – Citação por edital em 18/08/2000 - Interrupção do prazo prescricional – Tentativas infrutíferas de penhora de bens após a citação por edital – Termo inicial da contagem do prazo prescricional -
Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Os diversos requerimentos de diligências que se mostraram infrutíferos em localizar o devedor não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente – Transcurso do lustro legal sem impulsionamento válido do processo pela Fazenda Pública - Ocorrência da prescrição - Sentença de extinção mantida
– Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 00206185019988260320 Limeira, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 30/06/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -TRIBUTÁRIO - ISSQN - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CITAÇÃO - AUSÊNCIA - DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - EXTINÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553, sob a sistemática de recursos repetitivos, a partir da primeira ciência da Fazenda Pública acerca da falta de citação do devedor ou da não localização de bens penhoráveis, automaticamente, iniciam-se os prazos da suspensão seguida pelo arquivamento, sendo irrelevantes para o fluxo desses prazos as diligências não satisfativas crédito.
O prazo da prescrição interrompido citação do devedor principal ou pela efetiva constrição de bens reinicia-se logo após, já o interrompido pelo parcelamento reinicia-se com a inadimplência, sendo que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem. Havendo o decurso do lapso superior a 5 (cinco) anos, depois de um ano de suspensão da execução fiscal, tem-se que resta caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 11393651820078130245, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 22/06/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO (INDEX 169 DO PROCESSO PRINCIPAL) QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA EXECUTADA PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. In casu, o fundamento do recurso apresentado pela Executada é a prescrição, sob a alegação de que o feito teria restado paralisado por mais de 6 anos. Tratando-se de executivo fiscal, a questão atinente à não localização do executado é regulada pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Assim, não sendo encontrado o devedor ou bens passíveis de penhora, cabe ao Órgão Judicial suspender o curso da execução e intimar a Fazenda Pública. Neste sentido, a Súmula n.º 314 do Superior Tribunal de Justiça: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. A matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.340.553/RS, submetido ao processamento de Recurso Repetitivo (Tema 566). Destaque-se que, quanto à interrupção do prazo prescricional, o acórdão paradigma consignou expressamente que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/1980, inicia-se automaticamente a partir do primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou da inexistência de bens [...] e intimada a Fazenda Pública. O referido decisum registrou, ainda, que é indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. Desta forma, vê-se que o termo inicial da prescrição intercorrente, em execuções fiscais, é o decurso do lapso temporal de um ano da suspensão do feito, com o arquivamento provisório dos autos do processo. Averbe-se, ainda, que, de acordo com a tese firmada no repetitivo, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se o prazo prescricional aplicável. Neste contexto, considerando-se que o Exequente teve ciência sobre o mandado de citação negativo em 11/01/2013, verifica-se que já havia transcorrido o prazo prescricional quando da movimentação do feito, em 16/12/2019.
Registre-se que, nos termos do acórdão paradigma, somente as efetivas constrição patrimonial e citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição, o que não ocorreu, no caso em comento. Neste cenário, reconhecida a prescrição, deve ser extinta a execução fiscal.
(TJ-RJ - AI: 00935897520228190000 2022002127711, Relator: Des(a). ARTHUR NARCISO DE OLIVEIRA NETO, Data de Julgamento: 20/06/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023)

Colaciono, ainda, ementa de decisão unânime recente, sob minha relatoria, no âmbito desta E. Terceira Câmara Cível, acerca do mesmo tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.
2. Não se pode entender caracterizada a prescrição intercorrente apenas quando o processo fica parado fisicamente por mais de cinco anos por inércia do exequente, mas também diante de ocorrência de situação equivalente em que o credor limita-se a fazer "espumeira processual", ao passo em que as diligências articuladas apenas para fins de movimentação mecânica do processo não obsta o lustro prescricional quando adicionadas à circunstâncias evidenciadoras de não haver indicativo mínimo de inversão de perspectiva em relação ao futuro.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012. 4. Posterior penhora, ainda que frutífera, deu-se depois de escoado o lustro, de sorte que não pode retroagir para interromper o curso extintivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0030530-15.1998.8.08.0048, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data do Julgamento:
14/08/2023
)

In casu,
verifico que foi realizada detida análise pela Juíza Singular, consignando que “a presente ação foi ajuizada em 12/01/1999, e após as diligências realizadas, o exequente foi cientificado a inexistência de bens do devedor em 01/12/2010, tudo conforme certidão lançada às fls. 62v” e que “mesmo transcorrido o prazo de suspensão de 01 ano, a Fazenda Pública Municipal não logrou em encontrar novos bens passíveis de penhora, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 01/12/2011, sendo que entre esta data e a data de 01/12/2016, não ocorreu a interrupção da prescrição, ou seja, não houve a localização dos executados”.

Verifica-se, assim, que o
decisum
objurgado utilizou-se de fundamentação adequada, não sendo possível vislumbrar qualquer nulidade por ausência de fundamentação, na forma como pleiteada pela parte recorrente.

Em evolução, apesar de o Município Recorrente alegar que não teria ocorrido a sua intimação prévia para apresentar manifestação quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, resta patente a ocorrência da referida intimação pelo despacho de fl. 142.

Assim,
rejeito as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ausência de initmação prévia
.

Quando ao mérito propriamente dito, ainda na esteira das considerações anteriores, em se tratando de norma legal eminentemente processual, não disciplinando e, tampouco, prevendo a prescrição, mas tão somente atribuindo ao juiz a competência para decretar a prescrição de ofício, desde que decorrido o prazo legal, plenamente válida e cabível a sua aplicação no caso dos autos.

Ademais, constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de
1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente
, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. Segundo o §4° do mesmo artigo, bem como a do Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, deixo de arbitrar honorários recursais, já que a verba não foi fixada em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar